Tribunal: TCU
Processo: 011.580/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7310/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.580/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Jéssica de Castro Nunes (CPF XXX.202.304-XX); Débora Calderon Bittencourt (CPF XXX.980.314-XX); Erick Carlos Ferreira (CPF XXX.015.304-XX); Erick Soares Dantas (CPF XXX.968.054-XX); Fabiana Maria de Sá Souza (CPF XXX.629.594-XX); Fabrícia Maria dos Santos (CPF XXX.528.694-XX); Ildo Rinaldo da Silva Torres Junior (CPF XXX.199.274-XX); Jerônimo Ribeiro (CPF XXX.390.538-XX); Jose Fagner dos Santos (CPF XXX.390.194-XX) e Jose Luiz Silva de Lima (CPF XXX.532.244-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.